Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-65.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004622-65.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA TALIA ABRAAO - CPF: 071.228.461-30 (APELADO), WILLIAN DIAS CANHAMERO - CNPJ: 31.851.191/0001-29 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO
COM VÍCIO OCULTO. FINANCIAMENTO ATRELADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS.
PRELIMINARES AFASTADAS
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.
Apelações interpostas pelo
Banco Pan
S/A e por
Willian Dias
Canhamero
contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais, determinando a devolução do veículo ao vendedor, a restituição do valor correspondente à motocicleta entregue na negociação e o pagamento de indenização por danos morais à consumidora.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do banco financiador no caso de rescisão do contrato principal de compra e venda do veículo; (
ii
) a alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas essenciais ao julgamento da causa; e (
iii
) a responsabilidade do fornecedor e do banco pela devolução dos valores pagos e pelo pagamento de danos morais.

III.
Razões de decidir

3
.
O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a ausência de outras provas se o magistrado, fundamentadamente, considera desnecessária sua produção.

4
.
O contrato de financiamento é coligado ao contrato de compra e venda, de modo que a rescisão deste implica a inexigibilidade daquele, sendo
o banco parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda.

5.
O fornecedor responde pelos vícios ocultos do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao consumidor exigir a substituição do bem ou a devolução dos valores pagos quando o defeito não é sanado no prazo legal.

6.
O descumprimento do dever de reparar os vícios apresentados pelo veículo adquirido, aliado à frustração legítima da consumidora, configura dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1
.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para o deslinde da causa.

2
.
O fornecedor responde pelos vícios ocultos do produto e deve restituir os valores pagos pelo consumidor quando o defeito não é sanado no prazo legal.

3
.
O contrato de financiamento vinculado à compra e venda de veículo apresenta caráter acessório, de modo que a rescisão do contrato principal implica a inexigibilidade do contrato de crédito.

4.
O descaso do fornecedor em reparar defeitos do produto e a consequente frustração do consumidor configuram
dano moral indenizável.

D
ispositivos relevantes citados:
CDC, arts
. 6o, VI e VIII, 7o, 18 e 54-F; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 373, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.096.303/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 29/08/2017; TJMT, N.U 1015522-58.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024; TJMT, N.U 1001428-95.2022.8.11.0050, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se dos recursos de apelação cíveis interpostos por
pelo
BANCO PAN S
/
A

e
por
WILLIAN DIAS CANHAMERO

(nome fantasia
Edivaldo Veículo
)

contra a sentença proferida pelo Dr. Valter Fabrício
Simioni
da Silva, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1004622-65.2024.8.11.0040, ajuizada por
MÁRCIA TALIA ABRAÃO MONTEIRO
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, resci
ndindo os
contrato
s
de compra e venda
e de financiamento do veículo
,
determinando a devolução do automóvel ao primeiro requerido,
além da
restituição à autora do valor correspondente à motocicleta entregue na negociação,
condenando o
segundo
Apelante
ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais (ID. 254757663).

Em suas razões recursais
(ID. 254757668)
,
o
BANCO PAN S
/
A

suscita
a preliminar de
ilegitimidade passiva,
alegando
que não participou da negociação do veículo, tendo apenas financiado o bem, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelos vícios do automóvel nem ter seu
contrato rescindido e, no mérito,
sustenta
que seu contrato é autônomo e não pode ser rescindido com base em defeitos do veículo, pois apenas
liberou crédito ao consumidor
, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Por sua vez,
WILLIAN DIAS CANHAMERO

levantou como preliminares
a necessidade de inclusão de Luiz Carlos Cordeiro da Silva no polo passivo da demanda
; e
o cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de provas essenciais ao julgamento do mérito
.
No mérito,
defende
que não era o real proprietário do veículo, sendo apenas intermediário da negociação,
requerendo a
anulação da sentença ou, alternativamente,
su
a reforma para julgar improcedente a ação (ID. 254757670).

MÁRCIA TALIA ABRAÃO MONTEIRO

apresentou suas
contrarrazões
no
ID. 254757674,
sustentando que a sentença deve ser mantida integralmente, uma vez que restou demonstrado que o veículo possuía defeitos e que o financiamento era acessório ao contrato principal, tornando-se inexigível diante da rescisão da compra e venda, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos e majoração dos honorários
de sucumbência.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso
s
tempestivo
s

e prepar
ado
s
(ID.
254930163
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os apelantes
BANCO
PAN S/
A
e
WILLIAN DIAS CANHAMERO
pretendem

a reforma da sentença para afastar suas respectivas condenações,
julgando a pretensão autoral totalmente improcedente.

Inicialmente, verifica-se que o
BANCO PAN S/A
suscitou como preliminar sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas financiou a compra do veículo, sem qualquer ingerência na relação contratual entre a autora e o vendedor, alegando que se trata de contrato independente, que não pode ser atingido por eventuais vícios no bem adquirido.

Por sua vez, o apelante
WILLIAN DIAS CANHAMERO
(nome fantasia
Edivaldo Veículo
) sustentou como preliminares a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, incluindo a necessidade de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda.

Todavia, tais
preliminares em verdade se confundem com o próprio mérito dos recursos, de modo que, como tal serão oportunamente apreciadas.

Em qu
e pese os argumentos vertidos
em ambos os
apelo
s
,
contudo,
tenho que
a sentença deve ser mantida tal como proferida
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que pertine
:

“(...)

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação comporta
julgamento antecipado
, eis que
inexiste necessidade de produção de outras provas ou audiência de instrução e julgamento
.

Nesse sentido:

(...) (STF, Min. Celso de Mello.
Agrag
. 153467-MG).

(...) (TRF – 1a Região – AC no 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3a T. – DJ 08/04/05 – p.32).

(...) (
NEGRÃO,
Theotônio
. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408).

Portanto, conheço diretamente do pedido, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Do proêmio, registro que a lide trata de relação de consumo, subordinada, portando, às disposições da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa de Consumidor), dentre as quais preconiza a possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz do art. 6°, inciso VIII, da mencionada Lei, corroborado pelo disposto na Súmula n° 297 do STJ, isso quando verificada como verossímeis alegações do autor e a manifesta hipossuficiência do consumidor frente ao poderio técnico e econômico das requeridas.

No caso em tela, é dos autos que a requerente comprovou, considerando sua hipossuficiência, que houve a aquisição do veículo e o contato com o vendedor – que se quedou inerte, ônus de sua incumbência, cumprido à luz do art. 373, inciso I, do CPC c/c o art. 6°, inciso VIII, do CDC.

Quanto as
preliminares aventadas nos autos
, não cabe o questionamento à concessão da assistência judiciária gratuita – já que houve apresentação do holerite, comprovando a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, sendo cabível o benefício à parte. Igual sorte a alegação de não juntada de comprovante de residência, já que houve sua apresentação.

De forma que
as preliminares
aventadas por ambos requeridos de ilegitimidade passiva se confundem com o mérito, serão analisadas posteriormente
.

Considerando as provas carreadas nos autos,
a procedência da ação é medida que se impõe
.

Da leitura dos autos em conjunto com as provas carreadas pela autora, verifica-se que, na ocasião do negócio jurídico entabulado entre as partes, foi apontado o defeito no ar-condicionado e aguardado seu reparo antes da entrega do veículo, o que não foi feito.

Além disto, com o uso do veículo, outro defeito – as borrachas de vedação das portas – foi descoberto, situação que necessitaria de condição específica para ser verificada, qual
seja,
submeter o veículo à água.

Apesar de, durante toda defesa, o primeiro requerido ter alegado não ter feito parte da negociação, pugnando até mesmo pelo chamamento do antigo proprietário à lide, verifica-se que o contrato de financiamento (
id.
152035483 – fl.4)
foi elaborado através de sua concessionária/loja, sendo claramente o fornecedor do veículo seminovo, a quem coube a negociação e, portanto, responsável pelas condições e defeitos do veículo comercializado
.

O banco como agente financiador do mútuo que viabiliza a compra, está revestido de vinculação subjetiva com a pretensão deduzida pelo adquirente almejando a rescisão do negócio, a repetição do preço vertido e a composição dos danos.

Diante da alegação de vício oculto que afeta o veículo negociado, se tratando de negócio complexo que envolveu a compra e venda e o financiamento,
tanto o alienante quanto o mutuante devem compor a relação processual na qual é controvertido, ficando patente a legitimidade do agente financiador para ocupar a angularidade passiva da lide, inclusive porque juridicamente inviável se rescindir a compra e venda e deixar remanescer vigente o mútuo bancário que viabiliza a consumação daquele negócio subjacente

(
CDC, arts. 7o e 18):

(...) (TJPR - 17a
C.
Cível
- 0000510-96.2019.8.16.0043 - Antonina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 06.12.2021)

(...) (TJ-PR - APL: 00005109620198160043 Antonina 0000510-96.2019.8.16.0043 (Acórdão), Relator: Fabio
Andre
Santos Muniz
, Data
de Julgamento: 06/12/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

Nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (inciso I), a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).

Sendo devido e escolha da consumidora o desfazimento do negócio, com a restituição da quantia paga, pelo princípio da reparação integral ao consumidor, é cabível a condenação solidária das rés ao pagamento da indenização a título de dano material em decorrência do desfazimento do negócio jurídico, com a restituição da quantia paga pela adquirente.

Também releva notar que
houve tolerância da parte autora em negociar com o revendedor para que houvesse o reparo necessário, o que não ocorreu de acordo com o combinado entre as partes, o que também se demonstra uma quebra de confiança que justifica o pedido de rescisão contratual, lastreada na falha de prestação do serviço
.

Desta forma, o que se nota é que a autora cumpriu o dever previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo também beneficiada pela inversão do ônus da prova, em razão da face consumerista da demanda –
não tendo os réus obtido sucesso em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
.

Logo,
caracterizado o vício no produto e a não solução do problema tal como esperado pelo consumidor e estipulado por lei, necessário se faz a reparação dos danos causados à parte autora, com base nos ditames da responsabilidade objetiva disciplinada pelo CDC
.

Ressalte-se que tais acontecimentos, indubitavelmente, geram transtornos, abalos emocionais e intranquilidades à pessoa da autora/consumidora, que é a parte vulnerável na relação de consumo.

O dano moral, conforme ensinamentos do ilustre Silvio de Salvo Venosa, é a lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, não tendo, portanto, uma base de equivalência como os danos patrimoniais.

Desse modo, a sua fixação vai depender da extensão dos danos psíquicos causados à determinada pessoa, avaliando-se os sentimentos de dor e angústia provocados em determinada pessoa dentro de um contexto, assim como a sua comprovação operar-se-á pelo simples fato de sua violação (
danum
in
re

ipsa
).

(...) (TJDF - ACJ 19990110669077 - T.R.J.E. - Rel. Des.
Silvânio
Barbosa Dos Santos - DJU 01.06.2000 - p.
44)

No caso vertente,
é inconteste a efetiva ocorrência de danos morais, além da existência do nexo causal entre a conduta ilícita da demandada -
compra de um veículo que passou a apresentar problemas que não foram sanados dentro do prazo legal e nem da forma combinada, obrigando a demandante a buscar o amparo do Poder Judiciário para a garantia e efetivação de seus direitos - e o dano moral sofrido pela parte autora - a intranquilidade, a frustração, a angústia - entendido aquele como a condição sem a qual não se opera o dever de reparar
.

Na hipótese dos autos, portanto, a simples existência concreta do fato que gerou ofensa aos direitos da personalidade e causou constrangimento ilegal à autora, é elemento capaz de, por si só, ensejar abalo a sua tranquilidade.

Nesse sentido:

(...) (TJ-PE - APL: 4735140 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena
, Data
de Julgamento: 24/10/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2017)

(...) (TJ-MT - RI: 10042113220188110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/11/2019
)

(...) (TJ-SC - AC: 03021560920178240078 Urussanga 0302156-09.2017.8.24.0078, Relator:
Helio
David Vieira Figueira dos Santos
, Data
de Julgamento: 15/10/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

Faz-se necessária a restauração do equilíbrio ou compensação pelas ofensas aos direitos da personalidade - direitos líquidos e certos assegurados pelo art. 5o,
caput ,
incisos, V e X, da Constituição Federal, o art. 6.o, VI do CDC e subsidiariamente o art. 186 e 927 do Código Civil de 2002.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar
RESCINDIDO o contrato de compra e venda do veículo
VW Gol City Trend 1.0, ano e modelo 2006, Placa NGH 5424,
Renavam
00887707343 firmado entre as partes,
devendo o veículo ser devolvido ao primeiro requerido e à consumidora autora, o valor estipulado pela motocicleta que integrou a negociação
, corrigido monetariamente desde sua entrega e com juros de mora desde a citação; bem como
RESCINDIDO o contrato de financiamento junto ao segundo requerido, sendo inexigíveis as prestações não pagas e a devolução do valor das prestações pagas à autora
, corrigidas pelo IPCA a partir de cada
desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação;
CONDENAÇÃO
do primeiro requerido à título de
danos morais
a serem pagos à autora, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, cujo valor deve ter correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios em favor da requerente que fixo em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § do Código de Processo Civil.

(
...
)
”

(ID.
254757663
) (
g.n
.)

Como visto, a controvérsia recursal centra-se na análise da validade da rescisão contratual da compra e venda do veículo automotor e do contrato de financiamento, bem como no exame das preliminares arguidas pelos apelantes, em especial a de cerceamento de defesa suscitada por
WILLIAN DIAS CANHAMERO
.

Pois bem.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é medida facultada ao magistrado sempre que o conjunto probatório existente nos autos for suficiente para a formação de seu convencimento, dispensando a realização de instrução probatória, de acordo com o princípio da persuasão racional insculpido nos arts. 370 e 371 do CPC.

No caso concreto, de fato, observa-se que o juízo de primeiro grau considerou o acervo probatório robusto e apto à resolução da demanda, não restando demonstrada qualquer necessidade de dilação probatória, a passo que o Apelante limitou-se a alegar, genericamente, a necessidade de novas provas, sem apontar com precisão quais fatos essenciais não foram adequadamente demonstrados nos autos.

Além disso, a sentença recorrida baseou-se em documentação juntada pelas partes, incluindo mensagens enviadas pelo próprio vendedor ora Apelante, nas quais ele reconhece que não realizou o reparo adequado no
sistema de ar-condicionado do veículo, limitando-se a recarregar o gás para mascarar o problema.

Do mesmo modo, o defeito relacionado à infiltração de água no interior do automóvel pôde ser demonstrado por fotografias e relatos da consumidora, sem que o vendedor tenha apresentado qualquer evidência em sentido contrário, sendo certo que a ausência de contestação efetiva quanto à ocorrência dos vícios reforça a presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e do princípio da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo.

Em casos como tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido não configura cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização das provas postuladas pelas partes, quando o juiz da causa entender substancialmente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade
da produção probatória, pois cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, já que é o destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
(
AgInt
no
AREsp
1.096.303/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 29/08/2017;
AgRg
no
AREsp
274.861/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 26/04/2013)
.

Diante disso, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
decidiu fundamentadamente com base em elementos sólidos que garantem a segurança jurídica da decisão proferida, de modo que deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo Apelante.

Do mesmo modo, também não prospera
a alegada necessidade de
inclusão de Luiz Carlos Cordeiro da S
ilva no polo passivo da demanda,

Isso porque, de acordo com os
art
s
. 114
e 125, II, do CPC,
a formação do litisconsórcio necessário ocorre somente quando a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser atingidos por ela
, sendo certo que o
chamamento ao processo só admitido quando houver obrigação comum entre o réu e o terceiro chamado, situações estas que não se configuram no caso
sub judice
.

Isso porque, o
contrato de compra e venda foi
firmado
diretamente entre a autora e
WILLIAN DIAS CANHAMERO
(Edivaldo Veículo
s
), que recebeu os valores pagos e, portanto,
evidentemente
é o responsável jurídico e econômico pelo cumprimento do contrato e eve
ntuais vícios do bem alienado, de modo que o
fato d
o terceiro
ter participado informalmente da negociação, se ocorreu, não o torna sujeito passivo necessário à lide.

Ademais, o próprio
A
pelante não demonstr
ou
de que forma a ausência de Luiz na demanda causaria prejuízo jurídico, limi
tando-se a alegações genéricas
. No
processo civil brasileiro, não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, conforme dispõe o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 282, § 1o, do CPC).

Portanto, não há qualquer necessidade de inclusão do terceiro Luiz Carlos Cordeiro da Silva no polo passivo da demanda, pois a responsabilidade dos Recorrentes está devidamente demonstrada nos autos.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, é cediço que
o julgamento antecipado da lide, nos termos do
art.
355, I, do
CPC
, somente é autorizado quando a prova documental constante nos autos for suficiente para o deslinde do feito, como restou devidamente consignado na sentença.

De fato, n
o caso concreto, verificou-se que o apelante
WILLIAN DIAS CANHAMERO
participou diretamente da negociação e formalização do contrato de compra e venda, sendo a empresa
Edivaldo Veículos
, da qual ele é representante,
a real
fornecedora do bem.

Além disso, conforme demonstrado nos autos, os vícios do veículo foram constatados logo após a aquisição, sendo dever do fornecedor promover os reparos necessários ou viabilizar a substituição do bem,
de acordo com
os arts. 18 e 20 do
Código de Defesa do Consumidor, como bem
constou
da sentença vergastada.

Portanto, não se verifica cerceamento de defesa nem a ilegitimidade passiva do apelante, razão
pela

Quanto à ilegitimidade suscitada pelo
BANCO PAN
, do cotejo dos autos verifica-se que
o contrato de financiamento firmado entre a autora e a Instituição Financeira decorreu diretamente da compra e venda do veículo, sendo parte indissociável da relação negocial, de modo que o contrato de financiamento não teve caráter autônomo, mas sim acessório à aquisição do bem, integrando um negócio jurídico complexo.

Nessa esteira, a jurisprudência des
t
a Corte já consolidou entendimento de que, nos contratos coligados de compra e venda e financiamento, a rescisão do contrato principal implica a inexigibilidade do contrato de crédito atrelado ao bem defeituoso, uma vez que o financiamento tem como pressuposto a entrega de um produto em condições adequadas. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C. PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
REJEITADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL - IMPEDIMENTO DE TRANSFERENCIA DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -RESCISÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Verificado que o contrato de compra e venda está atrelado ao de financiamento, de modo que a rescisão da compra e venda, pela existência de restrições que impediram a transferência do bem, implicará no cancelamento do financiamento proposto e aprovado para a sua aquisição, junto a instituição financeira intermediadora do crédito,
resta demonstrada a existência de um vínculo entre as empresas requeridas que justifica a responsabilização solidária
. No caso em que o contrato de compra e venda foi desfeito em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de verificar as pendencias financeiras e restrições dos veículos que
comercializa, o autor foi lesado em seu patrimônio material e moral. Considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.” (TJMT. N.U 1015522-58.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024, DJe 07/10/2024) (
g.n
.)

Assim, subsiste a responsabilidade do
BANCO PAN S/A
pela devolução dos valores pagos, ante a nulidade superveniente do contrato de financiamento, razão pela qual afasto também a alegação de ilegitimidade passiva.

Nessa esteira, tenho que a
prova dos autos indica que o veículo adquirido apresentava vícios ocultos que comprometiam sua utilização, sendo que o próprio vendedor admitiu que não
realizou
os reparos adequados, limitando-se a recarregar o gás do sistema de ar-condicionado. Além disso, a falha nas borrachas de vedação das portas, que permitiu a infiltração de água no interior do automóvel, confirma a existência de defeitos que diminuem a utilidade do bem.

Isso porque, de acordo com o
art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios do produto, cabendo ao consumidor exigir o conserto ou a rescisão contratual, caso o defeito não seja sanado no prazo de 30 dias.

Portanto,
acertada
a decisão de primeiro grau ao rescindir o contrato de compra e venda e determinar a restituição dos valores pagos pela autora, nos termos do art. 18, § 1o, II e III, do CDC.

Frise-se que Código Consumerista
reconhece a interdependência entre contratos de financiamento e contratos de compra e venda, especialmente quando o crédito concedido tem como finalidade exclusiva a aquisição do bem
defeituoso, de acordo com o
art. 54-F do CDC,
ao
estabelece
r
que o contrato principal e o contrato de crédito são coligados, sendo que a inexecução de
um impacta diretamente o outro.

Dessa forma, havendo a rescisão do contrato de compra e
venda,
o contrato de financiamento também deve ser desfeito, pois a autora financiou um bem que se revelou inadequado ao uso.

Por fim, correta também a

sentença na fixação do
quantum
no valor de R$ 2.000,00
da
condenação de
WILLIAN DIAS CANHAMERO
à reparação pelos
danos
morais
sofridos
, uma vez que o
fundament
o
para tal condenação decorre da frustração da legítima expectativa da consumidora, que, ao adquirir o veículo, confiou na entrega de um bem
em perfeitas condições de uso, sendo inegável que o
descaso do vendedor em providenciar os reparos necessários e sua omissão em solucionar os problemas identificados
geraram
transtornos e desgastes que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando o dever de indenizar.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS
E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização em virtude de vício oculto em veículo adquirido. Na origem, foi afastada a alegação de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação à lide da
ex-proprietária
, e deferida indenização pelos danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva do requerido/apelante, à luz da relação de consumo; (
ii
) averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa; e (
iii
) avaliar a adequação do valor indenizatório por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
o requerido, como intermediário, integra a cadeia de fornecimento, não cabendo a exclusão de responsabilidade em relação ao vício oculto do veículo. Art. 18 do CDC
.

4. A denúncia à lide não se aplica no caso em analise, em observância à responsabilidade
objetiva do fornecedor pelos vícios do produto.

5.
O alegado cerceamento de defesa não prospera, pois foram respeitados os elementos suficientes para o julgamento antecipado
.

6. Manutenção dos valores indenizatórios, por estarem em consonância com o dano comprovado e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese
.
7. Recursos desprovidos.

· Tese de julgamento: "1.
Nas relações de consumo, o intermediário da venda integra a cadeia de fornecimento, respondendo pelos vícios do produto. 2. A denunciação à lide é inaplicável nas relações de consumo, onde restou demonstrada a responsabilidade objetiva do
fornecedor
.
"
”
(
TJMT.
N.U 1001428-95.2022.8.11.0050,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
06/11/2024, DJ
e
10/11/2024
) (
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que não há razões para modificar a
sente
nça que corretamente determinou que a rescisão dos contratos,
desobriga
ndo a parte autora
do pagamento
das prestações vincendas,
arbitrando
danos morais
com proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

Diante do exposto
,
REJEITO

as preliminares
suscitadas e
NEGO PROVIMENTO
ao
s

recurso
s
de apelação interposto
s

pelo
BANCO PAN S/A
e por
WILLIAN DIAS CANHAMERO
, mantend
o incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 1
0
%
para
15
%

(
quinze
por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025